Tribunal: TJDFT
Processo: 0735073-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735073-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO FARIA ELEUTERIO DIAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Agravo de Instrumento n. 0735073-20.2023.8.07.0000 Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO FARIA ELEUTÉRIO DIAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0706291-91.2023.8.07.0003, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 157702345 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar para autorizar a busca a apreensão do veículo adquirido pelo agravante mediante contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária. No agravo de instrumento interposto, o agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, argumenta que, no caso em apreço, a mora não estaria devidamente comprovada, tendo em vista a invalidade da notificação extrajudicial apresentada pela autora, que retornou com a informação de que o destinatário estava ausente. Sustenta que o protesto do título não é suficiente para comprovar a mora e que a notificação por edital somente é válida quando esgotados os meios de localização, comprovando que a parte está em local incerto ou não sabido, o que não seria o caso dos autos. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, com a consequente confirmação da tutela vindicada em caráter antecipado. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 50503672, determinou a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. De acordo com a certidão exarada no ID 51035380, o prazo assinado para fins de comprovação da hipossuficiência financeira transcorreu in albis. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 51128492, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (IDs 51317349 e 51317350). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se a notificação constante dos IDs 151146963 e 151146966 (autos de origem), devolvida com a informação de que não teria sido entregue em virtude de que o destinatário estava ausente, acompanhada do instrumento de protesto (ID 151146949, na origem), mostra-se idônea para comprovar a mora do devedor fiduciante quanto à obrigação de pagamento das parcelas pactuadas no contrato de financiamento celebrado pelas partes, com pacto adjeto de alienação fiduciária. O Decreto-Lei n. 911/1969 disciplina as consequências do inadimplemento contratual por parte do devedor fiduciante, nos seguintes termos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Convém ressaltar que, a teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável, para propositura da ação de busca e apreensão, a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária, e da notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. A esse respeito, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PRESCINDÍVEL. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 2. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos nos arts. 319 e 320 do CPC/15 e nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Desnecessária a indicação de depositário fiel na petição inicial da ação de busca e apreensão alicerçada em contrato de alienação fiduciária, por inexistência de previsão legal. 4. A documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC/15, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.(Acórdão 1735014, 07071964520238070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. 1. O Decreto-lei 911/69 exige, em seu artigo 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. 2. A despeito doenvio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, esta não se efetivou, haja vista o registro de ausência do devedor em três oportunidades diferentes, motivo pelo qual não atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, sem avanço sobre o mérito. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1430668, 07071168220218070010, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. No caso concreto, revela-se inconteste que o banco autor demonstrou haver celebrado com o réu Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bens Móveis, tendo como objeto a aquisição do veículo descrito na peça vestibular, com cláusula de garantia mediante alienação fiduciária (ID 151146960, Pág. 3 do processo originário). A única notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento, em decorrência de o destinatário estar ausente para o recebimento (ID 151146966, na origem). De fato, o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece que, para configuração da mora, não é necessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor. No entanto, da leitura do citado dispositivo legal, é possível concluir que, embora não seja necessária a assinatura do próprio devedor fiduciante, é indispensável a efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato. Na hipótese dos autos, o banco apelante, diante da frustração da entrega da notificação extrajudicial, promoveu o protesto do título para fins de comprovação da mora, perante o 10o Serviço de Notas e Protestos de Ceilândia, domicílio do devedor, consoante se infere do documento acostado sob o ID 151146949, do processo originário. Do aludido instrumento de protesto, constou expressamente o seguinte: (...) CERTIFICO que intimei o devedor na forma da Lei, conforme edital afixado neste tabelionato e publicado no portal www.jornaldoprotestodf.com.br em 20/07/2022 após frustrada a tentativa de intimação pessoal, a pagar o referido título ou dar os motivos de sua recusa, notificando-o de que seria protestado nos três dias da Lei, caso não o pagasse antes. Não pagou e nada alegou. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de considerar que o instrumento de protesto é documento idôneo para comprovar a constituição em mora do réu, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e artigo 1o da Lei 9.492/97. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VERIFICADA. 1. Conquanto a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por meio de alienação fiduciária decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente será possível mediante a sua comprovação, por um dos meios determinados em lei: o protesto do título ou a notificação pessoal do devedor. 2. No caso, nota-se que a notificação não foi recebida, apesar de ter sido enviada para o endereço fornecido no contrato pelo réu, conforme se verifica do aviso de recebimento dos Correios, que informa que ele estava "Ausente", nas três tentativas de entrega. A informação de que o destinatário do aviso do recebimento estava "ausente" não é apta para constituir o devedor em mora. 3.Todavia, após as três tentativas infrutíferas de notificação por AR, o devedor foi intimado por edital, por meio do protesto do título lavrado pelo Ofício de Notas. Outrossim, preenchido o pressuposto específico da busca e apreensão, pois o instrumento de protesto é documento idôneo para comprovar a constituição em mora do apelante-réu, art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e art. 1o da Lei 9.492/97. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1743596, 07190872620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1400383, 07286614420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DO DEVEDOR E DEPROTESTODO TÍTULO.CONSTITUIÇÃODO DEVEDOR EMMORA. COMPROVADA.MORACONSTITUÍDA. SENTENÇA ANULADA. 1. No contrato de crédito direto ao consumidor é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. 2. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico. 3. O protesto regularmente realizado nos moldes do art. 1o da Lei no9.492/1997 supre a notificação extrajudicial facultada pelo § 2o do art. 2o do DL n. 911/1967. 4. A demonstração de realização do protesto do título atende ao requisito de constituição da morado devedor e torna a petição inicial apta a amparar a pretensão de busca e apreensão de veículo objeto de crédito direto ao consumidor. 5. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não foram fixados na sentença. 6. Apelação provida. Sentença anulada.” (0701077-83.2018.8.07.0007, Registro do Acórdão Número: 1178223, Data de Julgamento: 05/06/2019, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: ROBERTO FREITAS, Publicado no DJE : 17/06/2019) grifo nosso Portanto, a despeito de a notificação extrajudicial remetida ao endereço fornecido pelo devedor ter retornado sem cumprimento, com a informação de “ausente”, o instrumento de protesto lavrado perante o 10o Serviço de Notas e Protestos de Ceilândia, domicílio do devedor, é documento idôneo para comprovar a constituição em mora do réu. Por conseguinte, a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023 às 18:06:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora